Tribunal: STF
Processo: Rcl 57305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM AS DECISÕES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Reed Exhibitions Alcântara Machado Ltda., em 8.12.202, contra decisão do juízo da Quinta Vara do Trabalho de São Paulo, na Reclamação Trabalhista n. 1001392-97.2019.5.02.0005, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



O caso



    2. Em 20.1.2020, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de São Paulo sentenciou:



    “AMARILDO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação em face de ATUAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA e REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA, também qualificadas, alegando ter sido contratado pela 1ª ré em 28/10/2010, para exercer a função de vigilante, com salário médio mensal de R$ 2.600,00, tendo sido imotivadamente dispensado em 05/07/2019.



    (...) Responsabilidade da 2ª ré [Reed Exhibitions Alcântara Machado Ltda.]. 



    Em depoimento pessoal o reclamante afirmou que ‘trabalhei para a APCD, feira do estudante pela CEE; que nesses eventos trabalhei para a 1ª reclamada’. 



    Conforme se depreende do depoimento do autor, ele trabalhou para outras empresas além da 2ª reclamada, o que contraria a alegação contida na prefacial de que prestou serviços ‘sempre em benefício da 2ª reclamada’. 



    Assim, restando incontroverso que o reclamante trabalhou para várias outras empresas além da 2ª reclamada, não há que se falar em responsabilidade subsidiária da referida empresa. 



    Nestes termos, julgo improcedente a demanda em face da 2ª ré. 



    (...) Correção monetária. 



    Quanto à correção monetária, deve seguir o IPCA. Não se pode aplicar o artigo 879, §7º da Consolidação das Leis do Trabalho, por inconstitucional.



    Tal dispositivo teve a sua redação declarada inconstitucional por arrastamento, quando do julgamento das ADIs 4357 e 4425, interpostas especificamente contra dispositivos da Emenda Constitucional 62/2009, na alteração procedida ao artigo 100 da CF. 



    Referiu o Min. Luiz Fux que também estava sendo declarada a inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento, do artigo 1º - F da Lei 9494/97. E o mesmo raciocínio deve ser atribuído para a correção monetária dos créditos trabalhistas, já que o fundamento da inconstitucionalidade é a não recomposição do crédito. 



    Concluiu-se pela inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 



    A TR é atributo da remuneração do capital não se prestando a corrigir a moeda.



    (...) Sendo inconstitucional a lei anterior que fixava como critério para atualização dos créditos trabalhistas a taxa referencial, a alteração pela lei nº 13.467/2017 em nada altera o quadro. 



    A inconstitucionalidade reside na ausência de recomposição integral do crédito. 



    Deste modo, não sendo a TR critério de manutenção do poder aquisitivo do capital, utiliza-se o IPCA” (e-doc. 18, grifos nossos).



    Contra essa decisão somente o beneficiário interpôs recurso ordinário, desprovido (fls. 1-5, e-doc. 21). Essa decisão foi objeto de recurso de revista que, em 31.8.2022, foi julgado nos seguintes termos:



    “RECURSO DE REVISTA. LEIS NºS 13.015/2014 E 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PLURALIDADE DE TOMADORAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA SIMULTÂNEA. POSSILIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. O entendimento desta Corte é de que a prestação de serviços terceirizados a uma pluralidade de empresas, ainda que de forma simultânea, não tem o condão de afastar a incidência do entendimento expresso na Súmula 331, IV, do TST, bastando a constatação de que os tomadores de serviço se beneficiaram do trabalho prestado pelo reclamante. Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    (...) O entendimento desta Corte é de que a prestação de serviços terceirizados a uma pluralidade de empresas, ainda que de forma simultânea, não tem o condão de afastar a incidência do entendimento expresso na Súmula 331, IV, do TST, bastando a constatação de que os tomadores de serviço se beneficiaram do trabalho prestado pelo reclamante.



    (...) Nestes termos, CONHEÇO do recurso de revista por contrariedade à Súmula 331, IV, do TST. 



    2. MÉRITO 2.1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. SÚMULA 331, IV, DO TST 



    Conhecido o recurso de revista por contrariedade à Súmula 331, IV, do TST, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada – REED EXHIBITIONS ALCÂNTARA MACHADO LTDA. pelas verbas trabalhistas reconhecidas, observando-se a limitação da responsabilidade aos períodos de vigência dos respectivos contratos de prestação de serviços, em que houve efetivo labor, conforme vier a ser fixado em liquidação de sentença” (fls. 18-23, e-doc. 22, grifos nossos).



    A reclamante não recorreu. Essa decisão transitou em julgado em 7.10.2022.



    Iniciada a liquidação, em 2.12.2022, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de São Paulo despachou:



    “Após analisar os autos, tece-se as seguintes considerações:



    (...) e) No que pertine à correção monetária, ao contrário do alegado pela 2ª reclamada, a modulação contida na ADC 58, na hipótese I, preserva as sentenças transitadas em julgado, em que houve a fixação expressa dos índices de atualização, o que se enquadra na presente demanda, considerando que a r. sentença de Id nº d93df6d, foi expressa quanto ao uso do IPCA-E, portanto, razão assiste ao reclamante” (fls. 1-2, e-doc. 27). 



    3. Contra esse despacho a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Alega que “a Reclamação Trabalhista teve seu trânsito em julgado apenas em data de 07/10/22, portanto, muito tempo após o trânsito em julgado que se operou nas decisões deste C. STF proferidas nos autos das ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, de sorte que devem ser respeitados os efeitos vinculantes das ADI´s e ADC´s acima mencionadas” (fl. 2).



    Sustenta que “a decisão monocrática de 1ª. Instância, quanto à aplicação da correção monetária (IPCA-E), teve por base, em aplicação de analogia, o decidido em sede das ADI´s 4357 e 4425, que trata especificamente de precatórios, e não crédito trabalhista” (fl. 2).



    Assevera que “a fase de cálculos de liquidação acabou de ser aberta, de sorte que o processo ainda não foi pago, de modo que devem ser respeitados os critérios fixados por este C. STF nas ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, que tratam de modo específico da correção do crédito trabalhista” (fl. 6).



    Afirma que “seria erro crasso, portanto, na aplicação de correção de crédito trabalhista os mesmos critérios envergados nas ADI´s 4357 e 4425 (precatórios), não somente porque não tratam especificamente de crédito trabalhista, mas também porque o regramento específico a vigorar na Justiça do Trabalho, atualmente (até que o Senado aprove lei específica), é correção pelo IPCA-e na fase pré-processual, e a SELIC, após a distribuição da demanda, como determinado nas decisões paradigma das ADI´s e ADC´s já mencionadas” (fl.8).



    Requer “a concessão de liminar para suspender os efeitos e/ou cassar especialmente a decisão de conteúdo interlocutório ID. 36f695b, proferida em sede de execução pela MM. Juíza Dra. Gessica Osorica Grecchi Amandio, da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo, com espeque no artigo 158, do RISTF, bem como seja determinada a necessária observância dos critérios de correção dos débitos trabalhistas fixados no v. acórdão do C. STF, qual seja, IPCA-E na fase pré-judicial e a taxa Selic (juros e correção monetária) desde a citação” (fl. 12).



    No mérito, pede “seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação para cassar a decisão reclamada, nos termos do artigo 992, do CPC, reestabelecendo-se a autoridade da decisão do C. STF exarada no julgamento da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, declarando-se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas pelo MM. Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a sentença que fixara a correção monetária pelo índice IPCA, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de São Paulo teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



     



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”(DJe 7.4.2021, grifos nossos).



    7. Na decisão reclamada, o juízo de origem decidiu que, “no que pertine à correção monetária, ao contrário do alegado pela 2ª reclamada, a modulação contida na ADC 58, na hipótese I, preserva as sentenças transitadas em julgado, em que houve a fixação expressa dos índices de atualização, o que se enquadra na presente demanda, considerando que a r. sentença de Id nº d93df6d, foi expressa quanto ao uso do IPCA-E, portanto, razão assiste ao reclamante [Amarildo de Oliveira]” (fl. 2, e-doc. 27). 



    A decisão reclamada harmoniza-se com o decidido no item 8.i das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois o juízo de origem do processo de conhecimento manifestou-se expressamente sobre os índices de correção monetária. 



    8. No caso, em momento posterior ao julgamento dos paradigmas invocados, o Tribunal Superior do Trabalho fixou a responsabilidade da reclamante, e esta não recorreu do índice de correção monetária fixado na sentença, tendo transitado em julgado essa decisão. Somente iniciada a fase de liquidação ajuizou a presente reclamação, pretendendo rediscutir o índice de correção monetária.



    A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora